Tribunal: TJMT
Processo: 0000467-29.2016.8.11.0036
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000467-29.2016.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PRUDENCIO ALVES LIMA NETO - CPF: 248.198.593-15 (APELANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), EDINEI WUTTKE - CPF: 627.836.531-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Coletividade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000467-29.2016.8.11.0036

APELANTE: PRUDENCIO ALVES LIMA NETO, EDINEI WUTTKE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – PROCEDÊNCIA – APREENSÃO REALIZADA EM VEÍCULO PERTENCENTE A UM DOS RECORRENTES – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO TINHA CIÊNCIA DA ARMA DE FOGO – PROPRIEDADE DO INSTRUMENTO BÉLICO CONFESSADA PELO CORRÉU – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A condenação exige a certeza da responsabilidade penal que se imputa, tanto em relação à existência do crime, quanto da autoria dele. Se, após a instrução criminal, não sobejar provas bastantes que afastem qualquer dúvida objetiva quanto a inocência do réu, a absolvição é a única alternativa possível.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000467-29.2016.8.11.0036

APELANTE: PRUDENCIO ALVES LIMA NETO, EDINEI WUTTKE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por PRUDÊNCIO ALVES LIMA NETO e EDINEI WUTTKE, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que os condenou, respectivamente, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, como incurso nas penas do art. 14 da Lei nº 10.826/03, e à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, por infração ao art. 15 da Lei nº 10.826/03 (cf. Id. n.º 124890659 - pág. 42).

Em apertada síntese, busca a defesa a absolvição de PRUDÊNCIO ALVES LIMA NETO, por entender que a conduta do recorrente é atípica. Sustenta, ainda, inexistirem nos autos provas suficientes à condenação.

Subsidiariamente, requer seja desclassificado o delito do art. 14 da Lei nº 10.826/03, para o crime tipificado no art. 12 do mesmo diploma legal (cf. Id. n.º 124890659 - pág. 42).

O Ministério Público refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.º 124890684).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 125440657).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000467-29.2016.8.11.0036

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, no dia 09 de abril de 2016, por volta das 18h30min, nos arredores do Distrito de Vale Rico, os denunciados PRUDÊNCIO ALVES LIMA NETO e EDINEI WUTTKE transportavam/portavam, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (um) revólver calibre 22, nº 53183, marca Taurus, municiado com seis projéteis intactos e dois deflagrados, bem como efetuaram disparos com a arma de fogo em via pública.

Deduz-se da inicial acusatória que, na data do flagrante, os policiais militares abordaram os denunciados e procederam buscas pessoal e no interior do veículo de propriedade de PRUDÊNCIO ALVES LIMA NETO, um Toyota Corolla, de cor prata e placa DKQ-4954 (
cf. Id. n.º 124890658
).

Como visto, almeja a defesa a absolvição do acusado PRUDÊNCIO ALVES LIMA NETO, sob as teses de negativa de autoria e insuficiência probatória; de forma subsidiária, requer a desclassificação d
o delito do art. 14 da Lei nº 10.826/03 para o crime tipificado no art. 12 do mesmo diploma legal.

Registre-se, inicialmente, que a materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (cf. Id. n.º 124890658 - pág. 10), termo de exibição e apreensão (cf. Id. n.º 124890658 - pág. 14), laudo pericial criminal (cf. Id. n.º 124890658 - pág. 48) e pelos depoimentos colhidos na fase judicial.

No tocante à autoria, após detida análise das provas angariadas ao feito, não vislumbro a certeza necessária para a manutenção do decreto condenatório.

Embora tenha confessado a prática delitiva durante a fase extrajudicial, PRUDÊNCIO ALVES LIMA NETO negou a propriedade da arma de fogo em juízo, afirmando que estava transportando EDINEI WUTTKE em veículo de sua propriedade, mas que não sabia que o corréu portava o instrumento bélico apreendido. Vejamos:

“
Juiz:
Consta aqui na denúncia que no ano passado, 09 de abril do ano passado, às 18h30 da tarde, o senhor estava portando uma arma de fogo de calibre 22, marca Taurus, no interior do seu veículo, em via pública, devidamente municiado, aqui na cidade de Guiratinga. O senhor confessa a autoria dessa acusação?

Prudêncio:
Não, quem estava com a arma era ele.

Juiz:
Eu perguntei, eu quero saber se o senhor confessa. Sim ou não?

Prudêncio:
Não!

Juiz:
Você não estava portando?

Prudêncio:
Não!

Juiz:
Em que veículo vocês estavam?

Prudêncio:
Corolla.

Juiz:
Qual?

Prudêncio:
O carro Corolla.

Juiz:
E a arma estava onde?

Prudêncio:
Estava com o rapaz.

Juiz:
Estava com o rapaz, ou estava no veículo?

Prudêncio:
Não, estava com ele.

Juiz:
Estava com ele?

Prudêncio:
Estava com o rapaz.

Juiz:
Vocês estavam vindo de onde?

Prudêncio:
Estava vindo do sítio.

Juiz:
E onde é que fica o sítio?

Prudêncio:
Ali no município de Guiratinga, depois do garimpo.

Juiz:
Por que quando a polícia abordou vocês, você falou que a arma era sua?

Prudêncio:
Na hora, né? Na hora eles falaram que a arma era minha, estava dentro do meu carro.

Juiz:
Não, não! Você falou que a arma era sua.

Prudêncio:
Eles falaram: A arma é sua? Eu falei: não, não é minha! E eles: Mas está dentro do seu carro! Eu estava com o rapaz, o rapaz estava comigo, né? Aí eu falei: Mas a arma é dele, e não minha!

Ministério Público:
Prudêncio, consta no seu interrogatório aqui da delegacia que o seu amigo Edinei pegou a arma de fogo do interior do veículo sem a sua autorização e efetuou dois disparos para o alto. Primeiro, se o senhor tinha que dar autorização para ele pegar, é por que a arma era sua. A gente dá autorização para alguém pegar apenas aquilo que nos pertence. Então essa arma é sua?

Prudêncio:
Não, a arma estava com ele!

Ministério Público:
Ela é sua, ou é dele?

Prudêncio:
A arma é dele!

Ministério Público:
Por que o senhor mentiu para o delegado, então, e falou que a arma era sua, e para os policiais militares também, falou que a arma era sua?

Prudêncio:
Eles forçam você a fazer uma coisa que você não quer fazer.

Ministério Público:
Na delegacia o senhor disse também que não possui porte e nem registro da arma de fogo apreendida, e que carrega a citada arma, tendo em vista que em uma ocasião foi ameaçado de morte com uma foice por um funcionário seu. Que, diante daquela situação, os policiais disseram que eles estavam presos por porte e disparo de arma. O senhor disse isso daqui na delegacia. Eu estou lendo o seu interrogatório. E esse fato aqui, que o senhor andava armado porque tinha sido ameaçado por um funcionário?

Prudêncio:
Isso aí nós acusou na hora, mas eu não fui ameaçado por ninguém, não! Eu nunca andei armado.

Ministério Público:
Por que o senhor falou isso aqui para o delegado?

Prudêncio:
É igual eu estou falando para você. Eles falam que a arma era minha. Eles acharam a arma, tá no carro, a arma é sua! Eu falei: mas não é minha! Eles: É sua! Se está dentro do carro, é sua! Eu falei: Mas tá com ele, tem que ser minha?

Ministério Público:
Sem mais!

Juiz:
O senhor está ameaçando o Ednei para assumir a responsabilidade do crime?

Prudêncio:
Jamais! Negativo! Ele é meu amigo! Não tem como eu ameaçar ele! Simplesmente, eu confio nele, sabe por que? Por que eu tenho deficiência, e eu tenho esse sítio. Ele mora perto de mim. Toda vez que eu não acho ninguém que vai comigo, ele vai lá no sítio, me ajuda, quando eu tenho que pegar alguma coisa, e eu não posso fazer, ele faz por mim isso aí. É uma pessoa que está sempre do lado.”

A detalhada versão apresentada no interrogatório judicial de EDINEI WUTTKE se coaduna com a de PRUDÊNCIO ALVES LIMA NETO, na qual ele confessa a propriedade da arma de fogo e munições apreendidas. Confira-se:

“
Juiz:
Consta aqui na denúncia que, no dia 09 de abril de 2016, 09 de abril do ano passado, era por volta das 18h30 da tarde, você juntamente com o Prudêncio estavam portando, de forma compartilhada, arma de fogo sem autorização, arma de fogo devidamente confiscada sem registro. Você confessa a autoria dessa acusação?

Ednei:
Confesso!

Juiz:
Confessa? Conta para a gente como é que se deram os fatos. Por que você estava portando essa arma?

Ednei:
Olha, eu trabalhava para ele nessa fazenda.

Juiz:
Trabalhava onde?

Ednei:
Trabalhava para ele, para o Prudêncio. Aí eu tinha essa arma na fazenda, né? Aí quando eu fiz um acerto com ele lá, que eu não trabalhava com carteira assinada para ele. Aí quando eu fiz esse acerto, logo quando eu vim embora,
ele não sabia que eu tinha essa arma de fogo
. Ele só ficou sabendo quando houve o disparo.

Juiz:
O Prudêncio não sabia?

Ednei:
Não, a arma era minha!

Juiz:
Então a arma era sua?

Ednei:
Sim, sim! Aí, para eu não chegar com ela em uma cidade municiada, eu fui testar para cima. Aí saiu o tiro. Aí foi quando aconteceu esse fato.

Juiz:
Que é o segundo fato, que é o que você está sendo acusado pelo fato dos disparos.

Ednei:
Sim, sim!

Juiz:
Quando a polícia abordou vocês, quem estava portando a arma? Era você ou o Prudêncio?

Ednei:
Não, não! Estava escondida no carro.

Juiz:
Escondida no carro?

Ednei:
Aham!

Juiz:
O carro era de quem?

Ednei:
O dono era o Prudêncio.

Juiz:
Era do Prudêncio?

Ednei:
Sim, senhor!

Juiz:
Mas a arma era sua, então?

Ednei:
Sim!

Juiz:
Já fazia quanto tempo que você tinha essa arma?

Ednei:
Um ano.

Juiz:
Um ano?

Ednei:
Um ano!

Juiz:
De quem que você tinha comprado essa arma?

Ednei:
Olha, eu não me lembro mais. Muito tempo. Eu comprei desses camaradas aí, que ficam rodando de cima para baixo, vendendo os trem. Aí me ofereceu por um preço bom, e eu peguei e comprei.

Juiz:
Então você ficava com a arma na fazenda?

Ednei:
Na fazenda. Sim, sim! Não tenho encrenca com ninguém, sou um homem tranquilo, sou um homem de paz. Todo mundo me ama, na minha vida.

Juiz:
No dia do acerto vocês vieram para a cidade, é isso?

Ednei:

Sim, sim! Eu vim, eu que coloquei no carro a arma, debaixo do tapete.

Juiz:
O Prudêncio sabia disso?

Ednei:

Não sabia.

Juiz:
Não sabia?

Ednei:
Não sabia. Aí, quando eu cheguei na cidade, no começo da cidade, peguei para ver se tinha alguma munição dentro, aí eu só tirei o braço pelo lado de fora do carro, coloquei a arma para cima e efetuei o disparo.

Juiz:
Com o carro em movimento?

Ednei:
Com o carro em movimento. Exatamente!

Juiz:
Foi por causa dos disparos que os policiais te pararam?

Ednei:
Não! Aí nós parou, para tomar um refrigerante, e na hora que nós foi embora a viatura encostou. Abordou, foi fazer revista no carro e pegou debaixo do tapete do carro a arma.

Juiz:
E que arma que era? Você pode descrever ela para mim?

Ednei:
Sim! Um 22, cano longo, canela seca.

Juiz:
Revolver, né?

Ednei:
Sim!

Ministério Público:
Senhor Ednei, consta na denúncia que o Prudêncio assumiu que a arma seria dele, quando questionado pelos policiais. Houve isso mesmo? Foi assim?

Ednei:
Para mim, eu não escutei. Para mim, eu não escutei. Foi separado, entre eu e ele, para fazer os procedimentos lá, das perguntas.

Ministério Público:
Não, mas eu digo, quando vocês foram abordados pelos policiais militares, eles perguntaram: De quem é essa arma? Né? Aí o Prudêncio assumiu: Não, a arma é minha!

Ednei:

Não! A arma é minha!

Ministério Público:
O Prudêncio assumiu que a arma era dele?

Ednei:
Sim, sim, mas a arma era minha!

Ministério Público:
Por que ele fez isso?

Ednei:
É, como se fala, amigo demais, né? Que eu conheço ele a muito tempo.

Ministério Público:
Aí os disparos o senhor efetuou?

Ednei:
Sim, sim! A arma é minha, e o disparo.

Juiz:
O senhor estava dirigindo, ou estava na carona?

Ednei:
Na carona, com ele! Estávamos indo embora da fazenda, no dia.

Juiz:
Vou te fazer uma pergunta. Você está assumindo a responsabilidade do porte de arma por conta da relação de trabalhador, amizade?

Ednei:
Não senhor! Amizade não mistura com outras coisas.

Juiz:
Você tem certeza disso? Você quer refazer o seu depoimento?

Ednei:
Não!

Juiz:
Estou te dando a oportunidade de refazer o seu depoimento. Você está assumindo uma bronca que possivelmente não é sua.

Ednei:

Não, é minha! É minha a arma!

Juiz:
Tá! Você está aqui sozinho, o corréu não está aqui. Você tem certeza que você quer assumir essa bronca que não é sua?

Ednei:
É minha!

Juiz:
Por que com a investigação aqui, chega que a arma era do Prudêncio.

Ednei:

Não, é minha a arma!

Juiz:
O senhor está sofrendo alguma agressão, alguma coisa para assumir?

Ednei:
Não! Ixi! Jamais! Jamais! Aqui não mistura a amizade e o compromisso. E eu estou honrando com o meu compromisso.

Juiz:
Então, para eu acreditar em você, me fala, de quem você comprou essa arma?

Ednei:
Não sei!

Juiz:
Por que uma arma não é uma coisa, assim, banal, como um caderno, uma coisa que a gente encontra todo dia. Não se acha arma todo dia por aí. Me descreve como foi a compra dessa arma, para eu acreditar que a arma é sua, Ednei!

Ednei:
Olha! Apareceu um monte de moleque vendendo arma. Eu estava em uma lanchonete e comprei essa arma desse moleque. Eu não conheço o moleque, nunca vi esse moleque na minha frente, nunca!

Juiz:
E você estava onde, no dia?

Ednei:
Eu estava no Jardim Primavera.

Juiz:
No Jardim Primavera?

Ednei:
É! Sentado...

Juiz:
Lá em Rondonópolis, mesmo?

Ednei:
É! Lá em Rondonópolis, mesmo! Aí chegou esses moleques...

Juiz:
Você estava em casa?

Ednei:
Não, eu estava em uma lanchonete, tomando um refrigerante. Aí chegou esses moleques e oferecia para um, oferecia para o outro. E como eu queria comprar uma, né? Aí fui e comprei essa arma de fogo, desses moleques. Esses moleques eu nem conheço. Nem sei de onde são esses moleques.

Defesa:
Na época o senhor trabalhava na fazenda dele, do senhor Prudêncio?

Ednei:
Sim!

Defesa:
Qual era a atividade do senhor lá na fazenda dele? Era ocasional? Tinha atividade física lá? Trabalhava lá?

Ednei:
Não sazonal, né? Como voluntário. Trabalhando, assim, que eu sou aposentado. Eu recebo auxílio. Aí, para mim não ficar parado em casa, eu fui lá fazer voluntário. Serviço voluntário para eu ganhar uma pedrinha por baixo.

Defesa:
Qual era a atividade do senhor? Você fazia o que lá?

Ednei:
Eu mexia com gado, tratava porco para ele, galinha, e limpava o terreno da casa, cuidava para ele da fazenda.

Defesa:
Essa fazenda fica próxima do local onde se deu os fatos?

Ednei:
Fica a base de 8 quilômetros.

Defesa:
Mas é próximo dali?

Ednei:
É próximo!”

Como se viu, Ednei assumiu toda a responsabilidade pela posse, propriedade e uso da arma de fogo que havia escondido embaixo do tapete, no interior do carro de Prudêncio, que ignorava a existência dela.

Muito embora tenha sido exaustivamente questionado e até contestado, manteve-se firme na confissão e na isenção de Prudêncio quanto à posse e aos disparos do revólver.

Diante de tal cenário, à mingua de outras provas que infirmem a versão apresentada em juízo, deve ela ser aceita, especialmente porque não há evidências de que Ednei tenha mentido para proteger Prudêncio.

A condenação exige a certeza da responsabilidade penal que se imputa, tanto em relação à existência do crime, quanto da autoria dele. Se, após a instrução criminal, não sobejar provas bastantes que afastem qualquer dúvida objetiva quanto a inocência do réu, a absolvição é a única alternativa possível.

Assim, a despeito de o instrumento bélico ter sido encontrado no interior do referido veículo – escondido embaixo do tapete –, não restou suficientemente comprovado que o proprietário do automóvel, PRUDÊNCIO ALVES LIMA NETO, tinha plena ciência do fato, de modo que a sua absolvição é medida que se impõe, em obediência ao brocardo
in dubio pro reo
.

Neste sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO DE UM DOS ACUSADOS – 1. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRIMEIRO APELANTE ALMEJA A CONDENAÇÃO DO CORRÉU, PELA INFRAÇÃO PENAL TIPIFICADA NO ART. 14 DA LEI N. 10.826/03 – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS NO TOCANTE À AUTORIA DELITO – APLICABILIDADE DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – 2. INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRETENTIDA A ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO APELANTE – PLEITO NÃO ACOLHIDO – CONFISSÃO REALIZADA NAS DUAS FASES DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E CONFIRMADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. APELOS MINISTERIAL E DEFENSIVO DESPROVIDOS. 1. Como é de trivial sabença, a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, a ausência de provas seguras e consistentes da autoria delitiva, enseja a confirmação da sentença que absolveu o apelado, em atenção ao brocardo jurídico in dubio pro reo. 2. É imperiosa a manutenção da condenação do segundo apelante pelo ilícito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento), porquanto o contexto probatório formado no decorrer da persecução penal demonstram a autoria do crime que lhe foi imputado, sobretudo porque ele confessou a prática delitiva em todas as oportunidades em que foi ouvido. 3. Desprovidos os recursos ministerial e defensivo”.
(TJ-MT - APL: 00128808920158110010 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 07/02/2018, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/02/2018)

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para absolver PRUDÊNCIO ALVES LIMA NETO das imputações que lhe são impostas (art. 14 da Lei nº 10.826/03),
nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal, e para manter a sentença objurgada no que se refere à condenação de EDINEI WUTTKE, pela prática do crime constante do art. 15 da Lei nº 10.826/03.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022